Tribunal: TJMT
Processo: 1015668-19.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015668-19.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Posse, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARI ENGLER DE SOUZA - CPF: 345.871.280-15 (EMBARGANTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), MATEUS FALCAO FONTES - CPF: 054.452.781-07 (ADVOGADO), MARLI DE SOUZA - CPF: 781.336.101-68 (EMBARGANTE), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (EMBARGADO), LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES - CPF: 303.378.648-02 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), NORTEC CONSULTORIA ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 01.315.642/0001-42 (EMBARGADO), INDIANARA CONTI KROLING - CPF: 958.038.151-87 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA QUE RECAIU SOBRE IMÓVEIS QUE SÃO OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE DÉCADA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO NAS MATRÍCULAS – PROVIDÊNCIA TOMADA APÓS A CONSTRIÇÃO ATACADA – RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE PELA CONSTRIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PROVIDO
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1015668-19.2022.8.11.0041

EMBARGANTES: ARI ENGLER DE SOUZA e MARLI DE SOUZA

EMBARGADA: NORTEC CONSULTORIA ENG. E SANEAMENTO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
ARI ENGLER DE SOUZA
e
MARLI DE SOUZA
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível contra eles interposto e reformou a decisão recorrida no que atine ao ônus sucumbencial.

Em suma, a parte embargante alega contradição e erro de premissa no julgado, de modo que pede
“sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração para suprir a contradição apontada, bem como, corrigir o erro de premissa, para o fim de manter a decisão de primeiro grau no que concerne à condenação dos Embargados em honorários sucumbenciais”
.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões na peça Id. 158338681.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias
05
a
07/06/2023
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegado vício no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA QUE RECAIU SOBRE IMÓVEIS QUE SÃO OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE DÉCADA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO NAS MATRÍCULAS – PROVIDÊNCIA TOMADA APÓS A CONSTRIÇÃO ATACADA – RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE PELA CONSTRIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PROVIDO. Nos termos da
Súmula no. 303 do STJ, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1.452.840/SP, firmou a seguinte tese: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais”.
Deve a própria embargante suportar o ônus de sua inação, posto que solicitou tardiamente a averbação da existência da ação de usucapião na matrícula dos imóveis constritos, situação, de fato, que não era de conhecimento da parte exequente ao indicar os referidos bens à penhora e que, em que pese fosse conhecida da parte apelante/embargada, incumbia primordialmente à apelada, eis que de seu maior interesse. Logo, verificando-se, no caso concreto, que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi a própria parte embargante, deve ser sua a responsabilização pelo ônus da sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da justiça gratuita concedida na origem.

Recurso provido e sentença reformada.” (destaquei)

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta no acórdão toda a convicção que resultou no provimento do apelo, de modo que resta evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita eleita.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo, CONHEÇO o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, a questão trazida sob a apreciação deste Colegiado é verificar a quem cabe a responsabilização pelos ônus sucumbenciais no bojo dos embargos de terceiro ajuizados visando o afastamento da penhora que recaiu sobre imóveis pertencentes a outrem.

A irresignação recursal merece proceder.

Pois bem.

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, infere-se que
o decisum não atentou, com profundidade, ao princípio da causalidade, por meio do qual arcará com as custas e despesas processuais àquele que deu causa à propositura da demanda
.

No caso vertente, a despeito dos argumentos em sentido contrário, infere-se que
foi a parte embargante que deu azo à própria sorte de ter os bens que estão em sua posse constritos
.

Neste sentido,
conquanto não se trate de obrigação legal, mas como efetiva medida de precaução para evitar percalços como esta demanda, cabia a própria embargante ter previamente acautelado seu direito solicitando ao juízo competente a publicização da existência da ação usucapião por meio da averbação desta circunstância fática no registro público, providência que só foi tomada em 12/04/2022 (ID. 82191534), após a constrição.

Neste contexto,
aferindo profundamente a causalidade da demanda à luz dos argumentos das partes, saliento ser inequívoca a conclusão de que, antes de tudo, se houvesse a averbação da existência da ação de usucapião – razão determinante da procedência dos embargos – na matrícula dos bens, possivelmente toda a celeuma da constrição e atos subsequentes não tivesse sucedido
.

Nesta linha de intelecção,
vale destacar a PROEMINÊNCIA DO INTERESSE DA EMBARGANTE DE, ANTES DE APONTAR A FALTA DE DILIGÊNCIA DA EMBARGADA/APELANTE SUCUMBENTE, TER PREVIAMENTE PROCEDIDO À CAUTELA DOS SEUS DIREITOS SOLICITANDO, EM TEMPO ADEQUADO, AO JUÍZO COMPETENTE, A PUBLICIZAÇÃO ADVINDA COM A AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE DÉCADA NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS, O QUE LHE ERA POSSÍVEL, CRÍVEL E ESPERADO.

Desta feita,
deve a própria embargante suportar o ônus de sua inação, posto que solicitou tardiamente a averbação da existência da ação de usucapião na matrícula dos imóveis constritos, situação de fato que não era de conhecimento da parte exequente ao indicar os referidos bens à penhora e que, em que pese fosse conhecida da parte apelante/embargada, incumbia primordialmente à apelada, eis que de seu maior interesse.

Em outras palavras, constata-se que,
ANTES DE INDAGAR ACERCA DA NECESSIDADE DA PARTE EMBARGADA/APELANTE NOTICIAR NOS AUTOS DA EXECUÇÃO A EXISTÊNCIA DA USUCAPIÃO, CABIA A PRÓPRIA EMBARGANTE TER ACAUTELADO SEU DIREITO SOLICITANDO A AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA USUCAPIÃO NO REGISTRO PÚBLICO, MEDIDA QUE SÓ FOI TOMADA POSTERIORMENTE
.

Portanto,
não há como negar que a parte embargante, por sua própria inércia, deu azo à sua própria sorte e causa à propositura dos embargos de terceiro, cabendo-lhe, portanto, arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das despesas e custas processuais
.

Essa conclusão, aliás, se coaduna, mutatis mutandis, com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do paradigmático REsp no. 1.452.840/SP, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. ‘É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro’ (Súmula 84/STJ). 3.
A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: ‘Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios’.
4.
O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.
5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: ‘Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio’. 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: ‘Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro’. 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Região), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que ‘a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência’. 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973). (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)

Na mesma toada, precedente desta e. Corte e julgado de minha relatoria:

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE REGISTRO – EMBARGADA QUE NÃO SE OPÕE À DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE – SÚMULA 303 DO STJ - RECURSO PROVIDO. Se o embargante motivou a penhora constrição indevida por não ter efetuado a averbação do contrato na matrícula do imóvel perante o órgão competente, deve arcar com os honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ. ‘Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: ‘
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.’
(REsp 1452840/SP).” (TJMT – AC: 00013164520168110086 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/08/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –PENHORA QUE RECAI SOBRE VEÍCULO ADQUIRIDO PELO FILHO, MAS REGISTRADO EM NOME DO PAI (EXECUTADO) PARA SE VALER DE BENEFÍCIOS FISCAIS DESTINADOS A PRODUTORES RURAIS – PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE CONFIRMAM A POSSE E PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL PELO EMBARGANTE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NO REGISTRO – RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE PELA CONSTRIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se as provas apresentadas e colhidas no curso da ação de embargos de terceiro não deixam dúvidas acerca da posição do embargante como o efetivo possuidor e proprietário do veículo penhorado na execução, resta inviabilizada a manutenção da medida constritiva que recai sobre o bem. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1.452.840/SP firmou a seguinte tese: “
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais”. Logo, verificando-se, no caso concreto, que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi o próprio embargante, deve ser sua a responsabilização pelo ônus da sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da justiça gratuita concedida na origem.”
(TJMT, N.U 0018205-65.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Ademais,
reforçando a ausência de causalidade da apelante, saliento que a parte embargada Nortec reconheceu em sua contestação o pedido da embargante com relação à baixa da penhora, tendo ressalvado apenas a condenação da sucumbência sob os semelhantes fundamentos da apelação.

Portanto,
à vista do princípio da causalidade, e com fulcro no teor da Súmula n° 303 do Superior Tribunal de Justiça, ao embargante/apelado cumpre o pagamento dos ônus sucumbenciais, pois, como visto, deu causa ao manejo da demanda.

Assim, diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, para o único fim de inverter a responsabilidade pelas custas, despesas e honorários advocatícios à parte embargante, ora apelada, mantendo-se, porém, suspensa a exigibilidade, uma vez que litiga, desde a origem, sob o amparo da justiça gratuita.

É como voto.
”
(destaquei)

Como se vê dos excertos destacados no voto acima transcrito, o acórdão embargado delineou de sobejo todos os fundamentos que lastrearam a conclusão pela reforma da decisão recorrida.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar que os embargos não comportam revisão da matéria, devendo obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC, não havendo, no caso vertente, nenhum vício a ser suprido ou retificado.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023